Tribunal: TJMT
Processo: 1014740-31.2023.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014740-31.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano Qualificado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR - CPF: 015.724.991-33 (APELANTE), DELSON DE SOUZA - CPF: 026.555.361-00 (ADVOGADO), FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR - CPF: 015.724.991-33 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDA CRISTINA DE SOUZA MAGALHAES - CPF: 010.073.031-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DANO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. QUEIMA DE PERTENCES PESSOAIS DA VÍTIMA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS DIGITAIS POR VIOLAÇÃO À CADEIA DE CUSTÓDIA
. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO
. DOLO E
QUALIFICADORA CONFIGURADOS
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS MANTIDA
.
JUSTIÇA GRATUITA
. ANÁLISE NO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA
. DESCONSIDERAÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS
ANTE AUSÊNCIA
DE CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de dano qualificado, no contexto de violência doméstica, com imposição de pena privativa de liberdade substituída por restritivas
de direitos, multa e indenização por danos morais e materiais. A defesa sustenta, preliminarmente, nulidade das provas digitais por quebra da cadeia de custódia. No mérito, postula absolvição por ausência de provas, subsidiariamente pleiteia redimensionamento da pena, exclusão da indenização e concessão de justiça gratuita.

II. Questão em discussão:

(i)V
erificar se houve violação à cadeia de custódia das provas digitais;

(ii) Avaliar
se há provas suficientes para manutenção da condenação por dano qualificado no contexto de violência do
méstica;

(iii) A
nalisar a configuração do dolo na conduta do réu;

(iv) A
verigua
r a incidência da qualificadora do art. 163,
parágrafo
único, II, do Código Penal;

(v) E
xaminar a legitimidade da fixação de indenização po
r danos morais e materiais
;

(vi) Conferir
a possibilidade de concessão de justiça gratuita
na fase de conhecimento;

(vii) R
evisar a dosimetria da pena com especial atenção à valoração dos antecedentes criminais.

III. Razões de decidir:

1
. A prova digital (
prints

de mensagens) é válida e corroborada por demais elementos dos autos, não havendo demon
stração de prejuízo à defesa.

2.

A palavra da vítima mostrou-se firme e coerente, corroborada por mensagens, vídeos e confissão parcial do réu.

3.
A confissão espontânea, ainda que parcial, autoriza reconhecimento da atenuante previs
ta no art. 65, III, "d", do CP.

4
. O dolo restou configurado, diante da destruição de
liberada dos bens da vítima.

5.
A qualificadora do art. 163,
parágrafo
único, II, do CP, deve ser mantida, dado o uso de fogo para destruir bens da
ex-compa
nheira
por motivo de ciúmes.

6.
A indenização por danos morais e materiais é cabível, diante do sofrimento psicológico
e destruição dos pertences.

7.
O pedido de justiça gratuita deve ser analisado no juízo da execução, con
forme precedentes do STJ e
TJMT
.

8
. A valoração negativa dos antecedentes criminais deve ser desconsiderada, por ausência de condenação com trânsito em julgado.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso
conhecido e
parcialmente provido.

Teses de julgamento:

"
1. A ausência de vício na cadeia de custódia das provas digitais, quando não demonstrado prejuízo à defesa, não gera nulidade."

"2. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância, quando corroborada por outros elementos de prova."

"3. A confissão parcial pode ser considerada atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação."

"4. O dolo no crime de dano se caracteriza pela intenção deliberada de destruir os bens da vítima, especialmente em contexto de violência doméstica."

"5. A utilização de fogo para destruição de bens, motivada por ciúmes, configura qualificadora do dano, nos termos do art. 163,
parágrafo
único, II, do Código Penal."

"6. É legítima a fixação de indenização por danos morais e materiais com base na estimativa da vítima e em outros elementos de prova."

"7. O pedido de justiça gratuita deve ser analisado na fase de execução penal."

"8. A valoração negativa dos antecedentes exige trânsito em julgado de condenação anterior."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LIV e LV. CP,
arts
. 61, II, "f"; 65, III, "d"; 163,
parágrafo
único, II. CPP,
arts
. 387, IV; 158-A; 804.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, Apelação Criminal nº 1002387-52.2023.8.11.0011, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 27/05/2024.

STJ,
AREsp
2459764, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
08/04/2024.

STJ,
REsp
1.675.874/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
27/03/2019.

STJ,
AgRg
no
AREsp
1226606/AM, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
26/03/2018.

TJMT, Apelação Criminal n. 1001870-16.2024.8.11.0010, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 29/01/2025, DJE 04/02/2025.

TJMT, Apelação Criminal nº 1002602-44.2021.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, j. 21/06/2022.

TJ-MT, APR: 0002339-07.2018.811.0005, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 28/02/2023, DJE 03/03/2023.

STJ, HC 435.327/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
13/11/2018.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
FRANCISCO CLÁUDIO JASSNIKER JÚNIOR
, contra
sentença
proferida
pelo Juízo da
1ª
Vara
Especializada de Violência Doméstica e Familiar
C
ontra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT
, que
o

condenou
pela prática do crime
de

dano qualificado, cometido no contexto de violência doméstica, nos termos do
artigo
163, parágrafo único, inciso II
, c/c artigo
61, inciso II, alínea "f"
, ambos do
Código Penal
, com incidência da
Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)
.

A pena aplicada ao réu foi de
7
(sete) meses e 17 (dezessete) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, e ainda em 12 (doze) dias-multa, fixados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) dos maior
salário-mínimo
vigente à época dos fatos. No mesmo édito, foi condenado a i
ndenizar a
vítima pelos
danos causados pela infração
, arbitrada no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).

E
m suas razões recursais, a defesa técnica sustenta,
em preliminar
, a nulidade das provas digitais (
prints
e imagens extraídas do aplicativo WhatsApp), sob o argumento de que não observam a cadeia de custódia prevista nos
arts
. 158-A e seguintes do CPP, porquanto desprovidas de confirmação de integridade e autenticidade, sendo, assim, imprestáveis como única prova acusatória.

No
mérito
, pugna pela absolvição por insuficiência probatória
, nos termos do art. 386, VII, CPP
, alegando ausência de comprovação material do crime de dano, em razão da inexistência de laudo pericial ou descrição pormenorizada dos bens destruídos.

S
ubsidiariamente
,
requer

a exclusão da indenização
fixada
p
elos
danos causados pela infração
penal
,
a fixação da pena no mínimo legal, reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
e
, por fim,
a

exclusão da pena de multa
e
concessão da justiça gratuita
.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
se manifestou pelo
desprovimento
do recurso, pugnando pela manutenção da sentença objurgada.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo

parcial provimento
do recurso,
apenas

para afastar a valoração negativa da circunstância judicial “antecedentes criminais”.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

I - PRELIMINAR – Quebra da Cadeia de Custódia

Pretende o recorrente, a declaração de nulidade dos
prints
de conversas digitais por ausência de cadeia de custódia. Contudo, a preliminar não deve ser acolhida, pois
não se verifica qualquer mácula que comprometa a higidez da instrução processual
.

Embora o art. 158-A do Código de Processo Penal imponha regras para a cadeia de custódia da prova, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é claro ao afirmar que
a inobservância das formalidades técnicas de coleta digital — como ausência de perícia ou de espelhamento com geração de
“
hash
”
— não conduz automaticamente à nulidade da prova
, desde que
inexistente prejuízo concreto à defesa
.

A ausência de formalidades processuais quanto à cadeia de custódia da prova digital não enseja, por si só, a nulidade, sendo necessária a demonstração de prejuízo ao exercício da ampla defesa.

No caso em apreço, os
prints
das mensagens juntadas aos autos pela vítima
não foram utilizados isoladamente, mas confirmam outros elementos já constantes nos autos.

Ademais, a sentença guerreada abordou a alegação de ilicitude das provas (
prints de WhatsApp
) e, dentro do contexto do processo penal brasileiro, entendeu que tais elementos apenas corroboram e reforçam o relato da vítima e a confissão parcial do acusado, não havendo violação constitucional que enseje nulidade em etapa preliminar, sobretudo na fase de recebimento da denúncia, onde não se exige exaurimento da prova.

Assim,
a prova digital encontra respaldo suficiente no conjunto probatório
, apto a sustentar o decreto condenatório.

A propósito, cito:

“(...)
devem ser considerados válidos como meio de prova, mormente quando corroborados por outros elementos do conjunto probatório e pela confirmação do réu quanto ao envio das mensagens
(...)
(TJMT, Apelação Criminal nº
1002387-52.2023.8.11.0011
, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, j. 27/05/2024) - Destaquei.

Portanto, diante da
robustez do conjunto probatório e da clareza quanto à tipicidade e autoria da conduta, que se amolda perfeitamente à descrição típica do art. 24-A, da Lei Maria da Penha, bem como da plena ciência do apelante quanto às medidas protetivas impostas, o pedido de absolvição deve ser rejeitado.

Com estas considerações,
REJEITO
a preliminar vindicada.

Superada a exposição fática, passo à análise do mérito recursal.

II - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que:

“(...) Conforme apurado, o denunciado FRANCISCO CLÁUDIO JASSNIKER JÚNIOR e a vítima Fernanda Cristina de Souza Magalhães conviveram maritalmente durante 2 (dois) anos, e não possuem filhos em comum. Ao tempo dos fatos, estavam separados há 1 (um) mês.

No dia 19.12.2022, por volta das 03h00min, a vítima estava em sua residência, quando recebeu mensagens de FRANCISCO dizendo que, após um momento de fúria, havia ateado fogo em diversos pertences pessoais da vítima (roupas, bolsas, sapatos, bijouterias) que ainda estavam na residência em que o casal vivia juntos, localizada na rua A, nº 765, casa 107, residencial Sangri-la, bairro Bela Marina, nesta capital, causando prejuízos financeiros a Fernanda no valor de, aproximadamente, R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Desta forma, o Ministério Público denuncia FRANCISCO CLÁUDIO JASSNIKER JÚNIOR como incurso no
art. 163, parágrafo único, inc. II, c/c art. 61, inc. II, “f”
, ambos do Código Penal, com implicações na
Lei nº 11.340/2006
, para que seja processado e julgado nos termos da lei, além de impor ao acusado o dever de reparação mínima pelos danos causados à vítima, materiais e morais (
art. 387, IV, CPP
) (...)”.

Após regular instrução, o Juízo de origem proferiu sentença condenatória em desfavor do apelante, pela prática do crime de dano qualificado, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A decisão apresenta fundamentação consistente, alinhada à jurisprudência dominante e às diretrizes de julgamento com perspectiva de gênero, reconhecendo que a motivação do delito decorreu de ciúmes e sentimento de posse — traços característicos da violência baseada em gênero.

Inconformado, o recorrente sustenta, em
preliminar
, a ausência de comprovação material do crime de dano, ante a inexistência de laudo pericial ou de descrição pormenorizada dos bens supostamente destruídos, requerendo sua absolvição, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Alega, ainda, a nulidade das provas digitais (capturas de tela de mensagens via
WhatsApp
), por suposta inobservância das exigências legais quanto à cadeia de custódia e à autenticidade dos documentos, pugnando pelo seu desentranhamento dos autos, com base nos
arts
. 158, 158-A, 564, III, “b”, e 157 do CPP.

No
mérito,
pleiteia a absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena imposta, a exclusão da condenação pelos danos causados pela infração penal, e, por fim, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

2.1 - Da absolvição por ausência de prova.

A
materialidade e a autoria delitivas restam amplamente demonstradas
. A palavra firme e coerente da vítima, prestada em juízo sob o crivo do contraditório, encontra robusta corroboração nas mensagens e fotografias dos bens incendiados juntadas aos autos (id. 264831399 e id. 264832250), bem como no boletim de ocorrência (id. 264832279) e nas demais provas constantes do caderno processual.

O apelante, em
sede policial
, admitiu ter mantido relacionamento amoroso com a vítima por aproximadamente dois anos, o qual teria se encerrado em novembro de 2022, quando ela deixou o imóvel onde residiam. Relatou que, no mês seguinte,
encontrou-a em uma boate acompanhada de outra pessoa, o que lhe teria causado ciúmes
, levando-o, num
ímpeto de raiva, a enviar
mensagem

com conteúdo ofensivo, a qual teria sido apagada logo em seguida por arrependimento
.

Disse que, ainda na residência comum,
ateou fogo em alguns objetos que haviam sido dados à ex-companheira como presentes
. Após o ocorrido, entrou em contato com a vítima, informou o que fizera e se prontificou a ressarci-la, embora não tenham estabelecido qualquer acordo formal. Negou ter assumido compromisso de pagamento no valor de R$ 20.000,00
(vinte mil reais)
, como alegado nos autos, sustentando que os bens destruídos foram por ele adquiridos.

Afirmou, ainda, que, dias após o fato, reataram o relacionamento e passaram juntos o
réveillon
daquele ano. Informou que a vítima utilizou seu cartão de crédito para compras no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
e declarou que o havia perdoado, renunciando a qualquer pretensão indenizatória. O relacionamento teria sido encerrado de forma definitiva na segunda semana de janeiro de 2023, por iniciativa sua, diante da dificuldade em superar o envolvimento da ex-companheira com outra pessoa. Disse ter deixado o imóvel levando apenas seus pertences pessoais, tendo permanecido os móveis com a vítima. Mesmo após a separação, continuou a auxiliá-la financeiramente, realizando, inclusive, transferências via Pix nos valores de R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais)
e R$ 480,00
(quatrocentos e oitenta reais)
.

Em abril de 2023, decidiu cessar qualquer tipo de apoio financeiro, em razão de novo relacionamento. A partir de então, a vítima passou a procurar sua irmã solicitando ajuda, ocasião em que a orientou a não manter mais contato. Afirmou que, após esse episódio, foi surpreendido com a intimação das medidas protetivas, apesar de não manter qualquer vínculo com a ofendida.

Sustentou que, posteriormente, localizou e-mail encaminhado pela vítima em 24/04/2023, no qual ela teria afirmado:
“Se até final da tarde vc não me responder, farei o B.O e pedirei medidas protetivas contra vc!”.
Na sua ótica, a vítima apenas formalizou a ocorrência após ter sido bloqueada e deixada de lado, reiterando que, quando reataram o relacionamento, ela o teria isentado de qualquer obrigação reparatória.

Em

juízo
,
negou
a prática dos fatos tal como descritos pela vítima. Confirmou que manteve relacionamento com a ofendida por aproximadamente dois anos, encerrado inicialmente em novembro de 2022. Disse que, após o término, a vítima retirou todos os seus pertences da residência, deixando apenas objetos que lhe haviam sido presenteados e que, segundo ele, foram por ela desprezados. Alegou que, com autorização verbal para dispor dos bens como entendesse, e diante de desentendimento ocorrido em uma festa — onde a viu acompanhada de outro —, decidiu atear fogo aos itens deixados, alguns dos quais, de uso comum, adquiridos em viagens do casal.

Informou que houve breve reconciliação, tendo inclusive passado o
réveillon
juntos, com convivência que perdurou até meados de janeiro de 2023. A partir de abril daquele ano, rompeu totalmente o contato com a vítima, o que, segundo sua versão, motivou a lavratura do boletim de ocorrência e o pedido de medidas protetivas. Relatou que, enquanto havia contato, prestava apoio financeiro, mas que a suspensão desse auxílio teria sido o real motivo da alegada perseguição.

Negou qualquer descumprimento das medidas protetivas, afirmando que evitou contato com a vítima e seus familiares, observando rigorosamente a
ordem judicial. Alegou, ainda, que parte de seus bens permaneceu na residência onde morava a vítima, sem que pudesse retirá-los em virtude da decisão judicial.

Q
uestionado sobre os danos materiais,
declarou que a vítima não apresentou relação detalhada dos bens supostamente destruídos, tampouco comprovou os valores indicados, que variaram nos autos entre R$ 15.000,00
(quinze mil reais)
e R$ 20.000,00
(vinte mil reais)
. Afirmou haver inconsistências nas alegações da vítima e que esta teria publicado informações sigilosas do processo nas redes sociais, razão pela qual registrou boletim de ocorrência, ainda não anexado aos autos.

Consta dos autos que o apelante, inconformado com o fim do relacionamento amoroso com a vítima Fernanda Cristina de Souza Magalhães, dirigiu-se à residência que outrora compartilhavam e ateou fogo aos pertences dela (roupas, calçados, bolsas e bijuterias), que ainda se encontravam no local.

O próprio réu, em mensagens trocadas com a vítima, admitiu ter praticado o ato, dizendo estar arrependido e afirmando que pagaria pelos danos causados, inclusive tendo feito um acordo verbal, cujo cumprimento não foi integralizado.

A vítima,
Fernanda Cristina de Souza Magalhães
em ambas as fases – inquisitorial e judicial –, declarou ter mantido relacionamento amoroso com
o apelante
,
Francisco Cláudio Jassiker Júnior
, pelo período aproximado de
dois

anos, sem filhos.

Relatou
que, em 18 de dezembro de 2022, ao ser vista na casa de shows Valley na companhia de outro homem, passou a receber mensagens ofensivas do réu, Francisco Cláudio, via
WhatsApp
, contendo expressões como
“sua vagabunda”
e “
você ficou com um cara lá na Valley, vazou com ele na minha frente”.

Narrou que no dia seguinte, 19/12/2022, o apelante ateou fogo em todos os pertences pessoais da vítima que permaneciam na residência antes compartilhada por ambos, fato que foi posteriormente confessado por ele por meio de mensagens, demonstrando arrependimento:
“Eu fiz uma coisa muito feia e estou arrependido; você não vai me perdoar, queimei suas coisas.”

Fernanda compareceu ao local e constatou a destruição de diversos bens, como roupas, calçados, bolsas, perfumes, maquiagens e outros itens de uso
pessoal. Informou que, após o episódio, as partes firmaram acordo informal de ressarcimento no valor de R$ 20.000,00
(vinte mil reais)
, mediante entrada de R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos)
e pagamento das parcelas do veículo da vítima até outubro de 2023. Contudo, constatou posteriormente que o réu não havia quitado qualquer valor acordado desde dezembro de 2022, além de tê-la bloqueado em todos os meios de comunicação.

Acrescentou que tomou conhecimento dos danos apenas após os fatos, por meio de mensagens
e
vídeos enviados pelo réu e imagens repassadas pelo síndico do condomínio. Informou, ainda, que os objetos permaneciam na residência em razão de o réu ter afirmado que logo desocuparia o imóvel. Relatou abalo emocional significativo, sendo necessário o início de acompanhamento psicológico e psiquiátrico, com uso de medicação controlada.

Questionada pela defesa, confirmou que o relacionamento era conturbado, com discussões frequentes motivadas por ciúmes e consumo de álcool por parte do réu, embora não tenha havido episódios anteriores de violência física. Afirmou que o valor dos prejuízos foi estimado com base na qualidade, quantidade e valor afetivo dos bens destruídos, não havendo orçamento formal.

A vítima demonstrou firmeza, coerência e segurança nas declarações, compatíveis com os elementos probatórios dos autos, os quais incluem registros audiovisuais e mensagens trocadas entre as partes.

Desse modo, d
a análise do conjunto probatório, verifica-se que os elementos constantes dos autos, especialmente o depoimento firme e coerente da
vítima, corroborado por registros audiovisuais e confissão parcial do réu, demonstram a materialidade e autoria do delito de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, II, do Código Penal), cometido em contexto de violência doméstica e familiar, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.340/2006.

A confissão do acusado, embora parcial, aliada às mensagens enviadas à vítima e às imagens dos bens destruídos, reforça a credibilidade do relato de Fernanda, não se constatando contradições relevantes ou elementos que indiquem qualquer motivação para falsidade.

Neste contexto a
tese de insuficiência probatória

não merece guarida
.

A vítima apresentou relato firme e coerente desde a fase inquisitorial, confirmando os danos ao seus pertences ocasionados pelo apelante, motivados por ciúmes.

Em crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando vem acompanhada de elementos de corroboração, como no caso dos autos.

É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que:

“
(...)
a
palavra da vítima é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, gozando de especial credibilidade principalmente quando coerente e harmônica com outros vetores convergentes às lesões sofridas, compatibilizando-as com a dinâmica do crime, servindo de material suficiente ao desate condenatório (...)”
.
(
STJ, AREsp: 2459764, Relator.: Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 08/04/2024
) – Destaquei.

Nesse mesmo sentindo, é
o
entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

“(...) Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial valor probatório quando corroborada por outros elementos de prova dos autos (...) –
(
TJMT, Apelação Criminal n. 1001870-16.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 04/02/2025
)

Destaca-se que o julgador de primeira instância analisou detalhadamente o conjunto probatório, estabelecendo motivação clara e lógica para a condenação. Ausente qualquer nulidade ou desproporcionalidade na dosimetria da pena, tampouco vício que justifique a reforma da sentença.

A confissão informal
(“queimei suas coisas”)
associada a
mensagens ofensivas
, contexto de término recente e alegado ciúmes compõem um
ambiente típico de violência doméstica
, com múltiplas formas de agressão — moral, psicológica e patrimonial.

Por ora,
os indícios são suficientemente robustos para confirmar a tipicidade da conduta
, a despeito da tentativa de acordo posterior. A jurisprudência predominante no STJ é no sentido de que
a reparação do dano não afasta o crime
, apenas pode influenciar na dosimetria da pena, conforme art. 65, III, “b”, do CP.

2.2 -
Da

configuração do
d
olo
do crime de dano

A
alegação defensiva de ausência de dolo
em relação ao crime de dano

não se sustenta diante da confissão do acusado e da lógica subjacente aos fatos. A destruição dos bens, como resposta emocional ao comportamento da vítima, revela
intenção deliberada de causar prejuízo. Ainda que o apelante alegue ter assumido compromisso verbal de indenizar os danos, tal circunstância
não descaracteriza o dolo penal
, tampouco elide a tipicidade da conduta.

A confissão, ainda que parcial, não afasta o dolo do agente nos crimes de dano com emprego de fogo. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
a confissão parcial, quando utilizada para fundamentar a condenação,

deve ser reconhecida para fins de atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

Isso significa que, mesmo que o réu não admita integralmente todos os fatos descritos na denúncia, a confissão parcial pode ser considerada para atenuar a pena, desde que tenha servido para corroborar a autoria do de
lito e fundamentar a condenação.

A propósito:

“(
...
)
A confissão espontânea, ainda que qualificada ou parcial, justifica a

atenuação da reprimenda, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código

Penal, desde que a admissão da autoria criminosa, pelo acusado, tenha contribuído

para a elucidação do caso
(...)”
.
(
TJMT, Apelação Criminal n.
0001647-24.2017.8.11.0108, CÂMARAS

ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal,
j. em
09/02/2022
).

A confissão parcial não afasta o dolo do agente nos crimes de dano com emprego de fogo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça do Mato Grosso (TJMT), a confissão, mesmo que parcial ou qualificada, pode ser considerada para fins de atenuante na dosimetria da pena, desde que tenha sido utilizada para fundamentar a condenação, mas não elimina o dolo, que é o elemento subjetivo essencial para a configuração do crime.

O dolo do agente restou caracterizado na conduta de
atear fogo

intencionalmente aos pertences da vítima como forma de retaliação emocional, após desentendimento motivado por ciúmes
. O contexto relacional entre as partes, permeado por episódios de ciúmes e instabilidade,
reforça a motivação do ato.

Não prospera, portanto, a tese de ausência de dolo ou de acordo reparatório suficiente a elidir a tipicidade penal. O réu não apenas assumiu a conduta de maneira consciente e voluntária, como descumpriu o pacto informal firmado, o que revela ainda maior reprovabilidade de sua atitude.

2.3 -
D
o afastamento da
qualificadora do crime de dano

A qualificadora prevista no
art. 163,
parágrafo
único, II, do Código Penal, deve ser mantida.
O fato de o apelante ter utilizado
fogo
para destruir
pertences da vítima
motivado por
ciúmes e inconformismo com o fim do relacionamento
, insere a conduta no escopo da
violência patrimonial e moral
, previstas na
Lei Maria da Penha
.

A jurisprudência também reconhece a
possibilidade de aplicação da agravante
quando o crime é praticado contra a mulher,
por razões da condição do sexo feminino
, conforme interpretação do STJ:

"
É cabível a agravante do art. 61, II, 'f', do Código Penal nos casos em que o delito é cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos da Lei Maria da Penha."

(STJ – AgRg no REsp 1.885.528/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª T., j. 10/03/2020).

Nesse mesmo sentido, pronunciou esta Corte:

"A destruição de pertences da vítima com emprego de fogo, em contexto de violência doméstica, caracteriza dano qualificado, sendo irrelevante a titularidade dos bens. A motivação baseada em ciúmes e inconformismo reforça a qualificadora."
(TJMT – Apelação Criminal nº 1002602-44.2021.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 21/06/2022)

Dessa forma,
a
destruição intencional de objetos pessoais da ex-companheira, por inconformismo com o término do relacionamento, configura dano qualificado por motivo egoístico e violência doméstica e psicológica, no
s termos da Lei nº 11.340/2006.

2.4 -
Da manutenção da
indenização

– configuração
do
prejuízo material e moral configurado.

O sofrimento psicológico experimentado pela vítima, agravado pela frustração do acordo informal de reparação e pela necessidade de acompanhamento psiquiátrico, justifica a fixação de indenização por danos morais cumulativamente à sanção penal, tanto para compensar a ofensa extrapatrimonial quanto para reforçar o caráter pedagógico da resposta estatal.

Extrai-se dos autos que a vítima apresentou relato firme, coerente e harmônico com o restante da prova coligida, descrevendo com precisão os bens destruídos, bem como os impactos emocionais sofridos em decorrência da conduta do réu.

Embora não tenha sido apresentado orçamento formal, a estimativa dos prejuízos apresentada pela vítima mostra-se plausível, considerando-se a natureza, quantidade e valor de mercado dos objetos mencionados —
bolsas, roupas, calçados e acessórios
. Soma-se a isso o fato de o acusado, após inicialmente assumir parte do prejuízo, ter rompido contato com a vítima, evidenciando a ausência de real intenção de reparar o dano.

O conjunto probatório é robusto. Consta nos autos
troca
de mensagens (
prints
), vídeos e imagens encaminhados pelo síndico do condomínio, além de comprovante de transferência bancária no valor de R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais)
realizada pelo próprio réu. Tais elementos reforçam a veracidade dos fatos narrados e demonstram ciência do acusado quanto à ilicitude de sua conduta.

Além disso, restou demonstrado que a vítima passou a necessitar de acompanhamento psicológico e psiquiátrico, com uso de medicação controlada, o que evidencia a extensão do dano moral sofrido.

A sentença fixou valor mínimo de indenização em R$
5
.000,00
(cinco mil reais)
, com fulcro no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, levando em consideração a destruição patrimonial efetivamente sofrida, a existência de elementos concretos que permitem aferição estimada dos prejuízos e os danos de ordem
emocional claramente comprovados
nos autos.

O próprio réu, em juízo, confirmou os fatos e reconheceu os danos causados, chegando a demonstrar, em momento inicial, intenção de ressarcimento parcial, o que, por si só, já revela a consciência quanto ao dever de indenizar.

Diante da impossibilidade de realização de perícia técnica, em razão da destruição total dos bens, admite-se, com amparo na jurisprudência,
a
fixação do valor com base na estimativa da vítima, desde que apoiada em outros elementos de prova, como no caso em tela. A quantia arbitrada guarda consonância com o padrão de vida da vítima e com a natureza dos objetos danificados.

Importa salientar que a palavra da vítima assume especial relevância no contexto da violência doméstica, sobretudo quando corroborada por demais elementos indiciários. A indenização, portanto, pode ser fixada com base na estimativa apresentada, desde que respeitados os parâmetros legais e jurisprudenciais.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo nº 983
, firmou a seguinte tese:

“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

Ademais, o dano moral decorrente de violência física e psicológica é presumido (
in
re

ipsa
), dispensando prova específica do abalo.

O mesmo Tribunal Superior também pacificou entendimento no sentido de que:

“Nos termos do art. 387, IV, do CPP, é possível ao magistrado fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal, quando existentes elementos suficientes nos autos.
”

(
STJ,
REsp
1.675.874/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
27/03/2019
)

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando tanto a repercussão do ilícito quanto as condições pessoais do réu. No caso, o réu não alegou, tampouco
demonstrou,
situação de vulnerabilidade financeira capaz de justificar eventual redução do montante fixado. Ao contrário, efetuou pagamento parcial e demonstrou capacidade econômica para assumir o compromisso de reparação.

Desse modo, ausente qualquer ilegalidade ou excesso, impõe-se a
manutenção integral da indenização fixada
, nos termos da sentença.

2.5 -
Dos benefícios da justiça gratuita
– juízo de execução

No que se refere ao pedido de
concessão de justiça gratuita
, a fim de
isentar o apelante das custas processuais
, entendo que não merece acolhimento. Explico.

A condenação ao pagamento das custas processuais decorre de expressa determinação legal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, não havendo previsão para sua suspensão automática.

Além disso, como cediço, quanto a eventual isenção ou suspensão ao pagamento das custas processuais, o pedido deve ser realizado perante o juízo da execução da pena.

Nesse sentido, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“1. (...). 2.
Nos termos do entendimento do STJ o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas
, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Ademais,
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória
. 3. (...). (STJ - AgRg no AREsp: 1226606 AM 2017/0332259-8, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 13/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2018)”

Seguindo está linha de raciocínio, tem-se o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

“
Eventual pedido de isenção ou suspensão das custas processuais deve ser apreciado pelo juízo da execução, uma vez que avaliará as reais condições financeiras do condenado no momento da execução
. (TJ-MT - APR: 00023390720188110005, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 28/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/03/2023)”

Dessa forma, o pedido de concessão de justiça gratuita visando apenas a isenção das custas na fase atual do processo deve ser discutido no âmbito da execução penal.

2.6 -
Desconsideração

d
a valoração negativa da circunstância judicial “antecedentes criminais”

A
ssiste inteira razão à douta Procuradoria-Geral de Justiça
no que tange à impossibilidade de se valorar negativamente a circunstância judicial relativa aos antecedentes do recorrente, diante da
ausência de condenação penal com trânsito em julgado
, requisito este exigido de forma inafastável pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Em judiciosa manifestação, o parquet ministerial apontou equívoco técnico na primeira fase da dosimetria da pena, porquanto
não há, nos autos, qualquer elemento apto a demonstrar a existência de condenações criminais definitivas
que legitimem a exasperação da pena-base com fundamento na mencionada circunstância judicial. Com razão, pugnou pela exclusão da valoração negativa atribuída aos antecedentes do apelante.

De outro vértice, corretamente entendeu-se pela
manutenção da valoração negativa dos motivos do crime
, na medida em que estes se revelam contaminados por impulsos de
dominação, controle e apropriação da figura feminina
, traços reveladores da reprovabilidade exacerbada própria da violência de gênero, a qual impõe censura firme e inequívoca por parte do Estado Democrático de Direito.

No caso em exame, a
mera referência ao processo nº 2000497-31.2024.8.11.0042
, desacompanhada de comprovação de trânsito em julgado,
não possui força jurídica para fundamentar juízo negativo sobre os antecedentes do réu
.

Nesse sentido, é reiterada a jurisprudência do STJ:

“A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que só é possível valorar negativamente os antecedentes criminais do réu se
houver nos autos prova de condenações
penais transitadas em julgado.”
(STJ, HC 435.327/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
13/11/2018)

A inexistência de certidão criminal atualizada compromete qualquer tentativa de valoração negativa válida, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da presunção de inocência, do contraditório e da ampla defesa.

Assim sendo,
impõe-se a exclusão da valoração negativa da circunstância judicial relativa aos antecedentes
, os quais passam a ser considerados
neutros
, com o
necessário reajuste da pena-base
, em estrita observância aos ditames do art. 59 do Código Penal.

2.7 -
Da dosimetria da pena

Na primeira fase, a magistrada valorou negativamente os antecedentes e os motivos do crime. Todavia, verifica-se que não há condenações definitivas aptas a justificar a negativação dos antecedentes, sendo indevida tal consideração.

Por outro lado, a negativação dos motivos do crime merece ser mantida, pois o agir do apelante, motivado por sentimento de posse e inconformismo com o término da relação, evidencia maior reprovabilidade, sobretudo no contexto de violência de gênero.

Assim, partindo do mínimo legal de
6 meses de detenção
e aplicando-se o aumento de
1/8
(motivos do crime), a pena-base é fixada em
6 meses e 23 dias de detenção
.

Na segunda fase, reconhece-se a agravante do art. 61, II, “f” (relação doméstica), compensada com a atenuante da confissão espontânea, permanecendo a pena em
6 meses e 23 dias
.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, torno
definitiva
a pena em
6 (seis) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção
, em regime inicial aberto, e
12 (doze) dias-multa
, calculados à razão mínima legal, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

III.
DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,

REJEITO A PRELIMINAR
e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por FRANCISCO CLÁUDIO JASSNIKER JÚNIOR
,
exclusivamente para
afasta
r a valoração negativa da circunstância judicial
dos
“antecedentes criminais”
,
e

reduzir a pena
para
6 (seis) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção
,

mantendo-se, n
o mais,
os demais termos
da sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025